Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DIGITALIZADA SEM AUTENTICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO STJ SOBRE O ART. 425 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que a cédula de crédito bancário apresentada em cópia digitalizada, sem autenticação, não comprova a legitimidade do título. O juízo a quo entendeu que a ausência de apresentação do original ou de cópia autenticada inviabilizaria o prosseguimento da execução, especialmente diante da inércia da parte autora em emendar a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de cópia digitalizada, em preto e branco, da via original da cédula de crédito bancário, sem autenticação, é suficiente para instruir a execução de título extrajudicial no processo eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação do original do título de crédito não é exigência absoluta no processo eletrônico, conforme interpretação atual do STJ, sendo suficiente a juntada de cópia digitalizada assinada pelo advogado, nos termos do art. 425, IV e § 2o, do CPC.
4. A exigência de apresentação do original somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada do devedor quanto à circulação do título ou à sua autenticidade.
5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial apto a instruir ação de execução, mesmo em versão digitalizada, salvo impugnação fundamentada pelo devedor.
6. A extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência da cártula original, sem impugnação do devedor e sem decisão fundamentada que justifique sua exigência, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.
7. O processo eletrônico afasta a obrigatoriedade de apresentação física do título, considerando inviável seu depósito em cartório, nos moldes do REsp 2.013.526/MT e REsp 2.061.889/PR do STJ.
8. A sentença revela excesso de formalismo e afronta à lógica do CPC/2015, devendo ser cassada para permitir o regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de cópia digitalizada de cédula de crédito bancário, assinada por advogado, é suficiente para instruir ação de execução, salvo impugnação concreta e motivada pelo devedor.
2. A exigência de apresentação do original do título executivo é faculdade do juiz, condicionada à necessidade do caso concreto, nos termos do art. 425, § 2o, do CPC.
3. A extinção do processo pela ausência de apresentação do título original, sem impugnação do devedor e sem fundamentação específica, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 321, parágrafo único, 330, VI, 425, IV e § 2o, 485, I, e 139, IX; Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.013.526/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023.
STJ, REsp no 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.
TJDFT, Acórdão no 1699597, Ap. Cív. no 0718866-74.2022.8.07.0001, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 09.05.2023.
TJDFT, Acórdão no 1416405, Ap. Cív. no 0715843-97.2021.8.07.0020, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.04.2022.